Tribunal: TJBA
Processo: 8032031-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032031-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILSON LISBOA PIMENTEL Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. VERBA DE CARÁTER GERAL. IMPLEMENTAÇÃO EM PROVENTOS DE PENSIONISTA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA IMPLEMENTAR NOS PROVENTOS DE PENSÃO DO IMPETRANTE A GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC), NO PERCENTUAL DE 31,18% (TRINTA E UM VÍRGULA DEZOITO POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO UTILIZADO PARA O CÁLCULO DO BENEFÍCIO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de ex-servidora do magistério estadual contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, com pedido de implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos de pensão, em valor proporcional, com fundamento no direito à paridade remuneratória. A instituidora da pensão ingressou no serviço público em 01/07/1985 e aposentou-se em 22/12/2012 com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, vindo a falecer posteriormente, sendo transmitido ao Impetrante o benefício previdenciário sem a inclusão da gratificação pleiteada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via processual adequada para impugnar omissão administrativa relativa à composição de proventos de pensão; (ii) estabelecer se a pretensão está sujeita à decadência ou prescrição do fundo de direito em razão da natureza sucessiva da obrigação; (iii) determinar se pensionista de servidora aposentada com fundamento em regra de transição que assegura integralidade e paridade faz jus à inclusão da GEAC em seus proventos, em razão do caráter geral da vantagem. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança revela-se via adequada, pois a impetração combate omissão concreta da Administração na aplicação da legislação remuneratória e previdenciária, não se tratando de pretensão abstrata ou dependente de dilação probatória incompatível com o rito mandamental. A decadência e a prescrição do fundo de direito não incidem, porque a omissão administrativa relacionada ao pagamento de verba remuneratória configura obrigação de trato sucessivo, cujo prazo renova-se mês a mês, alcançando eventual prescrição apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da Súmula 85 do STJ. A servidora instituidora aposentou-se com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005, regime de transição que assegura integralidade e paridade remuneratória, direito que se transmite ao pensionista derivado do benefício previdenciário. A inaplicabilidade do Tema 396 do STF decorre do fato de a instituidora já se encontrar aposentada sob regime constitucional de paridade antes do óbito, não se tratando de servidor falecido em atividade nem de aposentadoria submetida ao regime sem paridade. A Lei Estadual nº 8.261/2002 institui a GEAC para integrantes da carreira do magistério, e a evolução normativa e administrativa da vantagem evidencia sua concessão indistinta aos servidores da ativa, conferindo-lhe natureza de verba geral e genérica. A jurisprudência do STF e desta Seção Cível de Direito Público reconhece que vantagens de caráter geral concedidas aos servidores em atividade devem ser estendidas aos inativos e pensionistas beneficiários da paridade, independentemente de edição de norma específica de extensão. Os contracheques do Impetrante demonstram a ausência de incorporação da GEAC aos proventos de pensão, caracterizando a omissão administrativa e a violação ao direito líquido e certo. A Lei Estadual nº 10.962/2008 fixa a GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, parâmetro que deve ser observado para a implementação da verba nos proventos do Impetrante. O pagamento de parcelas anteriores à impetração não é cabível em mandado de segurança, nos termos da Súmula 271 do STF, sendo devidos apenas os valores posteriores ao ajuizamento, com compensação de quantias eventualmente pagas administrativamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O mandado de segurança é cabível para impugnar omissão administrativa relativa à não incorporação de verba remuneratória em proventos de aposentadoria ou pensão quando demonstrado direito líquido e certo. A omissão estatal relacionada ao pagamento de vantagem funcional em benefício previdenciário configura relação de trato sucessivo e afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito. Pensionista de servidora aposentada sob regra de transição que assegura integralidade e paridade faz jus à extensão da GEAC quando a vantagem assume caráter geral. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, concedida de forma genérica aos integrantes da carreira do magistério, deve ser estendida aos inativos e pensionistas amparados pela paridade constitucional. Em mandado de segurança, parcelas anteriores à impetração não são exigíveis, admitindo-se apenas a implementação da obrigação e o pagamento das prestações posteriores ao ajuizamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º, na redação anterior à EC nº 41/2003; CF/1988, art. 40, § 5º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Súmula 271; STF, RE nº 1.039.644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12.10.2017; TJBA, MS nº 8038869-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 29.02.2024; TJBA, MS nº 8060373-40.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 26.11.2024; STF, ADPF nº 250. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8032031-48.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante NILSON LISBOA PIMENTEL e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I